Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-15.2022.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000998-15.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CECILIA FERREIRA GOMES - CPF: 867.469.791-72 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATO DISTINTO DO DISCUTIDO EM AÇÃO ORDINÁRIA ANTERIOR - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de desconstituição de débito e dano moral, relacionados à inclusão do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, referente a contrato diverso daquele discutido em ação ordinária anterior.

2.

A sentença a quo considerou legítima a inscrição, reconhecendo a ausência de irregularidade na negativação do nome da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativação do nome da autora foi indevida, considerando a alegação de existência de liminar em processo anterior e a distinção dos contratos envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelante não comprovou a irregularidade da negativação, sendo verificado que os contratos discutidos são distintos.

4. A inscrição realizada pelo apelado configura exercício regular de direito, não havendo ato ilícito que enseje reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A inclusão de nome em órgãos de proteção ao crédito, relativa a contrato distinto daquele discutido em outra ação, constitui exercício regular de direito do credor, não ensejando reparação por dano moral".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cecilia Ferreira Gomes em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da ação de desconstituição de débito c/c dano moral que move em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa.

Inconformada, a apelante sustenta
que a sentença deve ser reformada, pois não nega a contratação do empréstimo, mas sim a negativação indevida de seu nome. Argumenta que a liminar deferida no processo no 1001611-40.2019.8.11.0028 determinou a suspensão dos descontos, tornando incontroversa a inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. R
equer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência do débito e a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 235954682), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cecilia Ferreira Gomes moveu ação de desconstituição de débito c/c dano moral em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., questionando
a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, alegando que os descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado são realizados diretamente em seu benefício. A recorrente argumenta que a negativação ocorreu indevidamente, uma vez que havia uma liminar em vigor suspendendo os descontos do contrato em questão, motivo pelo qual manejou a ação.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa (id. 235954677).

Inconformada, a apelante sustenta
que a sentença deve ser reformada, pois não nega a contratação do empréstimo, mas sim a negativação indevida de seu nome. Argumenta que a liminar deferida no processo no 1001611-40.2019.8.11.0028 determinou a suspensão dos descontos, tornando incontroversa a inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. R
equer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência do débito e a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a não razão acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

As provas trazidas pela autora não corroboram com o alegado na exordial, uma vez que os documentos apresentados divergem do contrato discutido na inicial, não sendo hábeis para comprovar a irregularidade da negativação, objeto do apontamento determinado pelo apelado.

Observa-se que a apelante apresentou extrato do serviço de proteção ao crédito (id. 167459304), alegando a indevida cobrança que resultou na inscrição. No entanto, ao analisar o referido extrato, constata-se que o registro refere-se a contrato distinto, o qual, segundo a autora, foi objeto da ação ordinária de no 1001611-40.2019.8.11.0028. Vejamos:

Contrato discutido

Contrato distinto em outro processo

Nesse ponto, andou bem a douta magistrada ao considerar:

“
A autora alega que desconhece a contratação, todavia, o banco requerido acostou contrato assinado.

Importa consignar ainda que, ao contrário do alegado pela autora trata-se de negativação referente a empréstimo e NÃO dos autos 1001611-40.2019.8.11.0028, vez que se tratam de contratos DIVERSOS.

Mesmo com a ausência do desconto em folha e ao deixar de complementar o valor mensal das parcelas consignadas em valor inferior ao devido, a autora tornou-se inadimplente, de modo que se afigura legítima a negativação de seu nome realizada pelo requerido, eis que consubstancia-se em exercício regular de direito do credor.

Não há a prática de qualquer ato ilícito pelo réu, de modo que não deve indenizar o autor pelos danos que alega ter suportado, sendo a improcedência da demanda medida que impõe.”

(id. 235954677 – negritei e grifei).

Dessa forma, sendo comprovado que os contratos discutidos são distintos, mostra-se válida a inscrição realizada pelo apelado, porquanto tal medida trata de exercício regular de direito da ré, na condição de credora, não havendo o que falar em dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – TELEFONIA – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANOS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, incluindo o seu requerimento e a falha na prestação do serviço.
O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.”
(TJMT, RAC n. 51698/2017, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 21.06.2017 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA MESMA FATURA NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado. Acerca do ônus da prova, o autor deve exercer eficazmente para demonstrar seu direito, e não o fazendo não enseja a repetição de indébito. A obrigação de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: ato ilícito, dano, nexo causal. Ausente qualquer desses requisitos, inviável se torna o acolhimento da pretensão indenizatória.”
(TJMT, RAC n. 103898/2017, 1a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 21.11.2017).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024